Tribunal: STF
Processo: RHC 58244
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-23
Data de publicação: 1980-09-23

Ementa:
AÇÃO PENAL PRIVADA. LEGITIMIDADE PROCESSUAL (ART. 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PRECEDENTES DO STF. DESISTÊNCIA DA QUEIXA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUA CARACTERIZAÇÃO NAS CIRCUNSTÂNCIAS PRESENTES, RECURSO ORDINÁRIO
IMPROVIDO.